Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES RECURSAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À PARIDADE DE ARMAS. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. FILHA MAIOR. PARENTESCO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RESPEITADO. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO INDEVIDAS. PARTILHA DE BENS. PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃ DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECURSO DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DA RÉ/RECONVINTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Preliminar de ofício
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos. Sendo assim, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determina o artigo 251, §2o do Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso do autor/reconvindo parcialmente conhecido.
Preliminares recursais
2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o magistrado tem o dever - e não mera faculdade - de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
2.1. No caso em análise, o autor/reconvindo não formulou pedido de partilha, não sendo necessária a quebra do sigilo bancário da ré/reconvinte, pois em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, afastando também a alegação de ofensa à paridade das armas.
3. Não há decisão surpresa quando após a instrução processual, as partes são intimadas para manifestação. Preliminares rejeitadas.
Mérito
4. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
4.1. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos.
4.2. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento, em analogia à legislação do imposto de renda que considera dependente o filho nessas condições. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento.
5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
5.1. Os alimentos devem atender às necessidades das alimentandas, proporcionando um padrão de vida correspondente à condição social dos genitores, devendo se amoldar às reais possibilidades financeiras das partes.
5.2. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor da obrigação alimentar fixada em sentença, restando demonstrada que foi arbitrada observando a possibilidade econômico-financeira do genitor, em ponderação com a capacidade da genitora, não sendo devida sua majoração ou redução.
6. Os planos de previdência privada jurisprudencialmente são equiparados a investimento ou aplicação financeira e, em razão disso, possível que integre os bens a partilhar na dissolução da união estável. Precedentes.
7. Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação quando o título judicial objeto do cumprimento forneceu parâmetros hábeis à apuração do valor a partilhar, que dependem tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido.
8. Reconhecida a necessidade de apuração do montante a partilhar, mesmo que desnecessária a instauração de liquidação de sentença, os juros de mora somente devem incidir após a intimação do após a intimação para pagar o valor que vier a ser homologado no cumprimento de sentença, pois incabível sua incidência sobre valor ilíquido.
8. Suscitada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita. Recurso do autor/reconvindo parcialmente conhecido. Na extensão, preliminares de cerceamento de defesa e decisão surpresa rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso da ré/reconvinte conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.